Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716740-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAYLISSON DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de RAYLISSON DA SILVA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0710213-48.2020.8.07.0003), indeferiu o pedido de realização de pesquisas por meio do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-Jud. A decisão agravada tem o seguinte teor: Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de RAYLISSON DA SILVA PEREIRA, com base em cédula de crédito bancário juntada sob o Id. 65361574. A execução foi proposta em 19/04/2021 (Id. 89163784). Após diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, o exequente foi cientificado da ausência de êxito na primeira tentativa em 24/08/2021 (Id. 101199156). Posteriormente, o feito foi suspenso nos moldes do art. 921 do Código de Processo Civil em 02/09/2021 (Id. 102056890). Ao Id. 228767344, o exequente pleiteia o deferimento de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-Jud, visando localizar bens do executado, sob fundamento de que tal diligência asseguraria maior efetividade à execução, em observância ao art. 139, IV, e ao art. 835 do Código de Processo Civil, bem como ao princípio da cooperação. DECIDO. Embora reconheça-se que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias para assegurar a efetividade da execução, e que o SERP-Jud constitui ferramenta útil para acesso a dados registrais, não se pode ignorar que a utilização de tal sistema deve observar o regime de colaboração equilibrada entre as partes e o juízo, e não eximir o credor de seu ônus processual. A execução se encontra suspensa, sem qualquer demonstração de modificação patrimonial relevante por parte do executado. Já foram realizadas diligências sem êxito na localização de bens, e o exequente não trouxe aos autos novos elementos que justificassem a adoção de providências judiciais adicionais para persecução patrimonial. O SERP-Jud, embora de uso exclusivo do Poder Judiciário, visa precipuamente à busca de certidões e à visualização de dados registrais que podem, da mesma forma, ser obtidos por qualquer interessado mediante solicitação direta aos cartórios competentes, não se tratando de sistema de investigação patrimonial propriamente dito. Destaca-se que a regra do processo executivo impõe ao credor o encargo de indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, "c", do Código de Processo Civil. Assim, é ônus do exequente diligenciar para a localização de bens do devedor, não sendo razoável transferir inteiramente ao Judiciário essa tarefa, sobretudo na ausência de qualquer indício concreto da existência de patrimônio em nome do executado. A atuação cooperativa prevista no art. 6o do CPC pressupõe esforço mútuo, não podendo ser reduzida a um dever unilateral do juízo. Admitir o contrário significaria desnaturar o processo executivo, cujo impulso depende, primordialmente, da atuação diligente da parte credora. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado ao Id. 228767344, mantendo-se a suspensão do feito, nos moldes do art. 921, III, do CPC. Para fins de análise da prescrição intercorrente (artigo 921, §§ 4o e 5o do CPC), destaco que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado ocorreu em 24/08/2021 (Id. 101199156 da aba Expedientes). O processo e o prazo prescricional já foram suspensos pelo prazo de um ano, conforme decisão proferida em 02/09/2021 (ID 102056890), não tendo sido localizados bens passíveis de constrição pelo exequente. Conforme o § 4o do art. 921 do CPC, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera de localização de do devedor, excluído desse cômputo o prazo em que o processo permaneceu suspenso. Ressalte-se que, conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931 /2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra , que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Diante do exposto, caso não haja efetiva constrição de bens do executado até 24/08/2025, ocorrerá a prescrição intercorrente. Retorne ao arquivo. Em suas razões recursais, o Agravante aduz, em síntese, que as tentativas frustradas de localização do devedor reforçam a necessidade da realização da pesquisa pelo Poder Judiciário. Acrescenta que o acesso ao sistema SERP-JUD é útil para acesso a dados registrais e seria condição para o deferimento da citação por edital. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a manutenção da decisão agravada pode causar prejuízos irreparáveis. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o arquivamento dos autos e, ante a ausência de indicação de outros bens do Devedor, não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial do Agravado. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025 13:59:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador